Tribunal: TJDFT
Processo: 0747445-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação criminal e manteve a sentença de improcedência do pedido inicial.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se o acórdão possui vícios de omissão e contradição.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de argumentos, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
4. O recurso revela clara intenção da embargante de debater os argumentos lançados no acórdão, o que revela a inadequação da via eleita.
5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV - DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivo relevante citado: CPP, artigo 619.